Tribunal: TJMMG
Processo: 2000545-71.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO À APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA DEFESA - ACOLHIMENTO PARCIAL, PARA DAR EFEITO MERAMENTO INTEGRATIVO AO ACÓRDÃO E DAR CLAREZA AO JULGADO, SEM ALTERAR O DECIDIDO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR CONTRAVENÇÕES PENAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI - ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR, PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000545-71.2021.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Jadir Silva Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 17/02/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES QUANTO À APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS LEVANTADOS PELA DEFESA – ACOLHIMENTO PARCIAL, PARA DAR EFEITO MERAMENTO INTEGRATIVO AO ACÓRDÃO E DAR CLAREZA AO JULGADO, SEM ALTERAR O DECIDIDO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR CONTRAVENÇÕES PENAIS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES MILITARES DEFINIDOS EM LEI – ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE JOGOS DE AZAR, PREVISTA NO ART. 50 DO DECRETO-LEI N. 3.688, DE 1941 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rafael Henrique Ribeiro e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso de embargos de declaração, para reconhecer a nulidade processual desde o recebimento da denúncia somente em relação à imputação de prática de jogos de azar, prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, considerando a incompetência desta Justiça especializada para a matéria. Foi determinada a extração de cópia integral dos presentes autos e a remessa desta ao Juizado Especial criminal desta Capital, para os devidos fins. Ficou vencido o desembargador James Ferreira Santos, relator. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Jadir Silva. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Henrique Ribeiro, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, com os votos unânimes de seus integrantes, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu e deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar parcialmente a sentença primeva e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecer a incidência da causa de aumento de pena prevista no § 2º (uso de arma de fogo) do art. 2º (organização criminosa) da Lei n. 12.850, de 2013. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão reportado contém omissões e precisa, por isso mesmo, ser modificado, porque não enfrentou todas as questões apresentadas pela defesa, tanto em forma de preliminares da apelação, como posteriormente, por se tratar de matéria de ordem pública e de novos documentos conhecidos pelo embargante após a interposição do respectivo recurso. Nesse sentido, elencou as questões que pretende sejam revisadas, sendo elas: (I) a contradita da testemunha arrolada pela acusação: Ten Cel PM Adriano Nepomuceno; (II) a violação do princípio da paridade de armas entre acusação e defesa; (III) o cerceamento de defesa e a falta de fundamentação judicial – indeferimentos/omissão dos requerimentos de diligências apresentados pelo acusado; (IV) o descumprimento da Resolução n. 329 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a violação da ampla defesa e do contraditório; (V) a incompetência absoluta da Justiça Militar nos julgamentos de contravenções penais (Evento 30) e a consequente modificação da decisão, uma vez que o embargante foi condenado a pena de detenção de 03 meses de prisão simples, pela contravenção penal do art. 50 da LCP, sendo a AJME [nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal e do art. 9º, II, do Código Penal Militar (CPM)] competente apenas para o julgamento de crimes militares definidos em Lei, não abarcando, assim, as contravenções penais; (VI) a análise da prova emprestada oriunda do processo de n. 0165080-09.2018.8.13.0079 (Tribunal do Júri da Comarca de Contagem/MG), na qual constatou-se a quebra da cadeia de custódia da prova (Evento 30), ficando clara a demonstração do prejuízo à defesa do embargante; (VII) a análise da juntada do Parecer Técnico de Análise de Manuseio de Dispositivos Digitais e de Potenciais Evidenciais Digitais (que constatou a quebra da cadeia de custódia da prova) e Parecer Consultivo (Evento 43); (VIII) a análise do requerimento de diligências ao relator (acesso por meio de assistente técnico consoante os aparelhos telefônicos apreendidos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do civil Jonathan Magnum Peres, para que seja procedida perícia respectiva). Com tais argumentos, requereu que sejam acolhidos os embargos, com efeitos modificativos, para sanarem-se as omissões levantadas pela defesa, com a apreciação de todas as preliminares não analisadas, para fins de prequestionamento, sobretudo as que se referem às violações das normas constitucionais previstas no art. 5º, LIII, LV, LVI, da Constituição Federal, bem como os dispositivos violados de norma infraconstitucional, art. 157, caput e §1º, e art. 158-A a F, ambos do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941 (violação da cadeia de custódia da prova). Por fim, pediu a modificação do acórdão, tendo-se em vista a condenação do embargante pela prática de uma contravenção penal, o que não condiz com a competência da Justiça Militar. É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eméritos julgadores, conheço dos embargos de declaração e ouso divergir, parcialmente, do eminente desembargador relator. O embargante aduz que o v. acórdão deverá ser modificado com relação à condenação a 3 (três) meses de prisão simples pela prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), sob o fundamento que este egrégio Tribunal castrense não possui competência constitucional para julgamentos de contravenções penais, por inteligência do art. 125, § 4º, da Constituição Federal combinado com o art. 9º, II do CPM, que restringiu a competência da Justiça Militar do Estado somente em relação a crimes militares definidos em lei (crimes propriamente, impropriamente militares e crimes militares por extensão). No meu modesto entendimento, assiste razão ao embargante. A competência da Justiça Militar estadual é definida na Constituição da República, in verbis: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os “crimes” militares definidos em lei. A definição de crimes militares está no Código Penal Militar, especificamente, em seu art. 9º, que sofreu recente alteração pela Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, tendo como redação atual a seguinte: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017) a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei n. 9.299, de 8.8.1996) d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar; f) revogada. (Redação dada pela Lei n. 9.299, de 8.8.1996) III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior. § 1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017) § 2º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: (Incluído pela Lei n. 13.491, de 2017) I – do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa; (Incluído pela Lei n. 13.491, de 2017) II – de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante; ou (Incluído pela Lei n. 13.491, de 2017) III – de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais: (Incluído pela Lei n. 13.491, de 2017) a) Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela Lei n. 13.491, de 2017) b) Lei Complementar no 97, de 9 de junho de 1999; (Incluída pela Lei n. 13.491, de 2017) c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei n. 13.491, de 2017) d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei n. 13.491, de 2017) Da análise do contido no artigo acima, extrai-se que prevalece a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes, e não as contravenções penais. Saliente-se que os Códigos Penal e Processual Penal Militar trazem em seu bojo, a distinção nítida entre a contravenção penal e o crime. A exemplo disso, observe-se a menção expressa da contravenção penal como causa para a revogação do sursis e do livramento condicional. Vejamos: Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001, de 21 de outubro de 1969): Revogação obrigatória da suspensão Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano; III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave. Revogação obrigatória Art. 93. Revoga-se o livramento, se o liberado vem a ser condenado, em sentença irrecorrível, a penal privativa de liberdade: I - por infração penal cometida durante a vigência do benefício; II - por infração penal anterior, salvo se, tendo de ser unificadas as penas, não fica prejudicado o requisito do art. 89, n. I, letra a Revogação facultativa §1º O juiz pode, também, revogar o livramento se o liberado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou é irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade; ou, se militar, sofre penalidade por transgressão disciplinar considerada grave. Infração sujeita à jurisdição penal comum §2º Para os efeitos da revogação obrigatória, são tomadas, também, em consideração, nos termos dos ns. I e II deste artigo, as infrações sujeitas à jurisdição penal comum; e, igualmente, a contravenção compreendida no § 1º, se assim, com prudente arbítrio, o entender o juiz. Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei n. 1002, de 21 de outubro de 1969): Revogação da medida por condenação durante a sua vigência Art. 631. Se por crime ou contravenção penal vier o liberado a ser condenado a pena privativa da liberdade, por sentença irrecorrível, será revogado o livramento condicional. Revogação por outros motivos Art. 632. Poderá também ser revogado o livramento se o liberado: a) deixar de cumprir quaisquer das obrigações constantes da sentença; b) for irrecorrivelmente condenado, por motivo de contravenção penal, embora a pena não seja privativa da liberdade; c) sofrer, se militar, punição por transgressão disciplinar considerada grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sobre a impropriedade de se admitir a competência da Justiça Militar para julgamento das contravenções penais, o renomado autor Renato Brasileiro, em sua obra Manual de Processo Penal, enfatizou: [...] a.4 O inciso II do art. 9º do Código Penal Militar passou a ter a seguinte redação: “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:”. Interessante notar que a Lei n. 13.491/17 não reproduziu a expressão crimes previstos na legislação penal. Porém, como a palavra crimes já consta no inciso II quando o dispositivo faz menção àqueles previstos no Código Penal Militar, é de se concluir que foi acrescida à Justiça Militar exclusivamente a competência para julgar os crimes previstos na legislação penal. E nem poderia ser diferente. Afinal, é apropria Constituição Federal que delimita a competência da Justiça Militar (da União e dos Estados) ao julgamento dos crimes militares. Logo, não há falar em contravenção militar. Assim, na eventualidade de uma contravenção ser praticada por um militar federal ou estadual em serviço (v.g., jogo do bicho), ainda que em lugar sujeito à administração militar, a competência será sempre da Justiça Comum Estadual – de se lembrar que a Constituição Federal (art. 109, IV) explicitamente afasta a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de contravenções penais (súmula n. 38 do STJ). (Lima, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único – 8ª ed. Ver., apl. E atual. – Salvador: Ed JusPodivm, 2020, p. 450) Percebe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil não menciona as contravenções penais dentro da competência das Justiças Militares, quer seja federal ou estadual. Já no âmbito da Justiça comum, com o advento da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, estabeleceu-se a competência do processamento e julgamento das contravenções penais aos juizados especiais, nos termos seguintes: Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei n. 11.313, de 2006) Parágrafo único. Na reunião de processos, perante o juízo comum ou o tribunal do júri, decorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. (Incluído pela Lei n. 11.313, de 2006) Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (Redação dada pela Lei n. 11.313, de 2006) Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. (Redação dada pela Lei n. 13.603, de 2018) Vê-se, claramente, que a lei estabeleceu a competência para julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Distinguiram-se, claramente, as contravenções dos crimes quando se firmou que, para efeitos da Lei n. 9099/95, consideraram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa (art. 61). Ainda, para fortalecer o entendimento aqui adotado, destaco que a Justiça Federal possui juizado especial (Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001) e, mesmo com a edição da norma que o criou, a competência para processar e julgar as contravenções penais permaneceu com a Justiça comum, considerando a disposição expressa do art. 109, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o entendimento já sumulado no enunciado 38 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Certo é que, para a Constituição da República Federativa, não se estabeleceu a contravenção penal na previsão da competência da Justiça Militar. Retornemos às normas penal e processual penal militares. O Código de Processo Penal Militar, ao abordar a matéria da competência, especificamente no tópico relativo à modificação em razão de conexão ou continência, estabeleceu expressamente: Unidade do processo Art. 102. A conexão e a continência determinarão a unidade do processo, salvo: Casos especiais a) no concurso entre a jurisdição militar e a comum; b) no concurso entre a jurisdição militar e a do Juízo de Menores. Jurisdição militar e civil no mesmo processo Parágrafo único. A separação do processo, no concurso entre a jurisdição militar e a civil, não quebra a conexão para o processo e julgamento, no seu foro, do militar da ativa, quando este, no mesmo processo, praticar em concurso crime militar e crime comum. Da leitura do art. 102 do Código de Processo Penal Militar, verifica-se, com clareza, que a existência de conexão entre delitos não irá permitir a junção de processos para o processamento e o julgamento da contravenção penal por esta Justiça Militar. Nestes termos, dou parcial provimento ao recurso de embargos de declaração, para reconhecer a nulidade processual desde o recebimento da denúncia somente em relação à imputação de prática de jogos de azar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688, de 1941, considerando a incompetência desta Justiça especializada para a matéria. Determino a extração de cópia integral dos presentes autos e a remessa desta ao Juizado Especial criminal desta Capital, para os devidos fins. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR (VENCIDO) Recebo o recurso, porque preenche os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Os embargos de declaração previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) têm por escopo esclarecer ambiguidades, eliminar pontos contraditórios, suprir omissões sobre as quais o órgão julgador deveria ter-se manifestado de ofício ou a requerimento das partes e corrigir erros materiais eventualmente existentes na decisão objurgada. Conforme relatado, o embargante requereu nova manifestação desta colenda Segunda Câmara, em oito questões sobre as quais, no seu entendimento, o acórdão combatido teria sido omisso. Depois de compulsar novamente os autos, concluí que esta peça recursal precisa ser analisada em dois momentos distintos. O primeiro destinado às questões nas quais não se confirmaram as omissões suscitadas e o segundo para reconhecerem-se e sanarem-se as omissões aventadas. Nesse sentido, e em âmbito meramente integrativo do acórdão embargado, constata-se que, de fato, é necessário suprir a omissão arguida, para que o provimento jurisdicional não deixe de se apresentar com a clareza devida. Vamos, então, ao primeiro momento. As questões suscitadas nos itens VI, VII e VIII, na minha compreensão, não apresentam omissões, porque foram devidamente enfrentadas no acórdão hostilizado. Para tal constatação, basta a leitura da mencionada decisão colegiada, que recepcionou e integrou parte da decisão de pronúncia prolatada no Tribunal de Júri da Comarca de Contagem, Minas Gerais, nos Autos n. 0165080-09.2018.8.13.0079 (0079.18.016508-0, na qual a questão suscitada restou adequadamente retratada, segundo o meu entendimento, sendo oportuno considerar que o parecer em testilha se refere a prova também emprestada desses mesmos autos. Ora, se no âmbito daquele processo em trâmite no Tribunal de Júri de Contagem, as alegações de quebra da cadeia de custódia não foram acatadas, de igual modo, não podem ser acatadas neste processo também. Acerca dessas questões arguidas, o que importa, de fato, no âmbito deste e dos demais processos correlatos, é a constatação, inarredável, de que a apreensão dos smartfones e a extração dos dados neles contidos decorreram de ordem judicial legítima, expedida pela meritíssima juíza criminal da Comarca de Nova Lima no âmbito do processo original. É a constatação de que a extração dos dados não demanda envolvimento de peritos, porque a perícia não o exigia, tendo sido, portanto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), um órgão que goza de respeito notório, através dos policiais militares que o apoiam, devidamente habilitados para a tarefa, que foi de mero espelhamento dos dados ali existentes. É a constatação de que os elementos de prova produzidos se refiram, exatamente, ao que seu proponente disse que se referiam, conforme assentamento doutrinário de DALLAGNOL, Deltan Martinazzo; CÂMARA, Juliana de Azevedo Santa Rosa. Veja-se: “O problema da autenticação da prova reduz-se a uma questão: é este item de evidência, esta prova, o que o seu proponente diz que é?” E por tudo o que foi analisado, não ficou dúvida quanto a isso. E as eventuais questões, de ordem meramente formal, não conseguiram elidir as provas cabais produzidas em desfavor do embargante. Por essas razões, afirmo, com convicção, não haver omissão a ser sanada nestas questões analisadas. No segundo momento, a apreciação será iniciada pela questão relacionada à contradita da testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno. Como justificativa para a contradita da testemunha, o embargante alegou sua participação na fase investigativa, o que teria retirado sua isenção e acentuado seu interesse no resultado do processo. Compulsando o CPPM, art. 351, e, em complementação, o Código de Processo Penal (CPP), art. 202, não percebi qualquer vedação expressa ou subentendida, em relação ao testemunho do policial militar ou civil que tenha participado da investigação criminal. Os depoimentos prestados por policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, e os atos por eles praticados, no exercício do cargo, gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. É pacífica a jurisprudência dos Tribunais nesse sentido, o que pode ser visto no precedente que transcrevo a seguir, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: TJ-DF – XXXXX20188070007 DF XXXXX-65.2018.8.7.0007 (TJ-DF) PENAL. FALSO TESTEMUNHO. PRELIMINAR. DELEGADO DE POLÍCIA QUE PRESIDIU O INQUÉRITO POLICIAL. ARROLADO COMO TESTEMUNHA. MATERIALIDADE. DOLO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. Rejeita-se a preliminar de nulidade, em que se alega ausência de decisão sobre questão solicitada pelo próprio interessado, se o conjunto probatório, ao contrário do que se alega, revela que o juiz decidiu expressamente a respeito, inclusive ponderado pelo promotor de justiça e pelo magistrado sobre a gravidade da conduta da testemunha arrolada, delegado de polícia, em se recusar a depor. Conjunto probatório que confirma a conduta prevista no art. 342 do Código Penal;? calar a verdade como testemunha?. O próprio acusado confessou a prática delitiva, admitindo que se recusou a depor, embora justificando que o fez porque, segundo seu entendimento, o delegado que presidiu o inquérito policial não pode ser ouvido na condição de testemunha, mas apenas de informante. Não encontra amparo legal a tese de que o delegado presidente do inquérito policial não pode ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 testemunha, mas sim, mero informante. É tranquila a jurisprudência no sentido de que o depoimento prestado por policial, na qualidade de testemunha tem relevante valor probatório, na medida em que possui fé pública. O delegado de polícia que preside o inquérito policial não depõe, ordinariamente, como testemunha dos fatos investigados, do crime em si, mas dos fatos ocorridos durante a investigação, sobre o que fez e o que foi feito para apuração da materialidade e da autoria do delito, de forma que tem o dever legal de prestar as informações em juízo, narrando o ocorrido durante inquérito (art. 13, I do CPP). No caso, o apelante calou a verdade como testemunha em processo penal, no Tribunal do Júri, obviamente repercutindo sua conduta na não obtenção de prova destinada a produzir efeito em processo penal. Daí a incidência da majorante do § 1º do art. 342 do Código Penal. Apelação desprovida. Mais a mais, vejo como inconsequente e leviana a alegação da defesa, segundo a qual a testemunha poderia ter manipulado os dados extraídos dos aparelhos telefônicos de Jonathan Peres. O sagrado direito à defesa do acusado não pode ser confundido com o direito de atacar, gratuitamente, a quem somente tenha cumprido com denodo seu dever, sem se imiscuir nas atividades delituosas e degradantes perpetradas pela marginalidade a que aderiu o embargante. A segunda questão a ser analisada refere-se à alegada violação ao princípio da paridade de armas entre acusação e defesa. Neste ponto, entendo que os embargos devem ser rejeitados, por tratar-se de uma alegação sem procedência. O embargante, assim como todos os demais advogados que patrocinam os interesses de seus clientes, neste e em inúmeros outros autos correlatos, todos relacionados à operação cognominada Hexagrama, tiveram acesso irrestrito aos autos, o que não se conforma com o prejuízo apontado. A testemunha de acusação Ten Cel PM Adriano Nepomuceno repetiu, à exaustão, que constam dos autos a totalidade dos dados que foram extraídos dos smartfones. Ademais, não se pode negar que os ilustres advogados manejaram incontáveis e variados recursos ao longo de toda a marcha processual, ficando, assim, sanada a alegada omissão a esse respeito no acórdão em testilha. Quanto ao cerceamento de defesa e a falta de fundamentação judicial, indeferimentos/omissão dos requerimentos de diligências apresentados pelo acusado, também não se encontrou omissão alguma. Os requerimentos com os temas factíveis foram todos deferidos, a tempo e modo, ao passo que aqueles inviáveis, ao serem indeferidos, receberam a pronta justificativa do juízo a quo, qual seja, a de representarem inovação ou de serem próprios de providências pelo advogado, já que tinha como objetivo repercutir prova de interesse exclusivo da parte requerente, no caso, o embargante. Os parágrafos colacionados a seguir, que foram extraídos do acórdão combatido, revelam que a questão foi devidamente enfrentada, não apresentando omissão, mas representando os embargos apenas o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. Veja-se: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Esta é outra preliminar que não merece ser acolhida, sob pena de se banalizar o princípio constitucional que veda o cerceamento de defesa. O requerimento apresentado pelo acusado na fase do art. 427 do CPPM, além de não guardar relação com as provas produzidas durante a instrução do processo, tratando-se na verdade, de inovação, continha pedidos imprecisos e indefinidos, não sendo razoável de serem cumpridos pela Polícia Militar, sobretudo, porque tratava-se de provas do interesse exclusivo do acusado, que poderiam ter sido providenciadas pela defesa e não pelo juízo. Por outro lado, o registro de 53 (cinquenta e três) ocorrências policiais relacionadas à apreensão de máquinas caça-níqueis pelo acusado não o favorece, em qualquer medida, nem revela qualquer disposição sua para combater a contravenção penal. Esses registros somente foram assinados pelo acusado porque essa era a atividade que cumpria por escala regular de serviço, assinada por seu Comandante de Companhia, na Sede da Unidade onde servia. Aqueles Boletins de Ocorrência, por óbvio, teriam sido registrados, tanto pelo acusado, como por José ou por João. Nada, absolutamente nada, diferente disso. [...] Quanto ao alegado descumprimento da Resolução n. 329 do Conselho Nacional de Justiça, da mesma forma, não percebi omissão no acórdão. É inconteste nos autos a disponibilização de todas as atas e vídeos com as audiências, para apreciação de todos os advogados envolvidos nos processos. Por último, analiso a omissão aventada e relacionada à incompetência da Justiça Militar para julgar e processar contravenções penais cometidas por militares estaduais. A questão suscitada se me afigura como genuína nulidade de algibeira, que, além de não encontrar guarida e ser rejeitada nas decisões prolatadas pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, não é tolerada pela mesma Corte, conforme excerto que transcrevo a seguir: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. USO DE DOCUMENTO FALSO E USO DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PACIENTE ABORDADO EM POLICIAMENTO DE TRÂNSITO. USO DE DOCUMENTO FALSO POR PARTE DO INCREPADO FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. VISTORIA NA RESIDÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS E DIVERSOS DOCUMENTOS FALSIFICADOS. CRIME PERMANENTE. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE CONCERNENTE À OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO PACIENTE. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECLUSÃO. VÍCIO SÓ ALEGADO EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. APTIDÃO DO DOCUMENTO PARA ENGANAR E INDUZIR A ERRO. CARACTERÍSTICAS FIRMADAS PELA CORTE ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO A DEMANDAR REVOLVIMENTO FÁTICO. REGIME INICIAL SEMIABERTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Grifei). [...] V – De mais a mais, a Corte local asseverou que a defesa técnica compareceu ao indigitado ato de oitiva de testemunha e não alegou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 nulidade. Em verdade, a suposta nulidade jamais fora suscitada em fase anterior ao ajuizamento da revisão criminal. Nesse contexto, convém expressar que esta Corte Federal firmou já entendimento no sentido de que, tratando-se de nulidade relativa, a ausência do réu na audiência de inquirição de testemunhas, além de requisitar a demonstração do efetivo prejuízo, deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes? (HC n. 28.127/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 06/02/2006, p. 325). VI – Além disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – desembargador Convocado do TJDFT –, Quinta Turma, DJe de 30/5/2022) Fonte: STJ É importante relatar que a defesa técnica, tendo-se em conta a conduta do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.668, de 1941, se limitou a requerer, no recurso de apelação que interpôs no âmbito destes autos, a absolvição do embargante por atipicidade de conduta, sem qualquer menção à tese que somente agora passou a defender. É do meu entendimento, por outro lado, que a conduta posta sob nossa análise restou arrastada para a competência desta justiça militar, com o advento da Lei n. 13.491, de 2017, que, mesmo sem reportar no seu texto o termo “contravenções penais”, estampou no mesmo texto, a expressão “legislação penal”, que está muito além dos crimes propriamente ditos, o que permite concluir pela competência desta justiça militar em todos estes casos, nos termos do consagrado princípio geral de direito, segundo o qual, “normalmente quem pode o mais, pode o menos.” No mesmo sentido, embora se reportando à competência cível da Justiça Militar, veja-se a recente decisão prolatada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que considerou como sendo da Justiça Militar, a competência para processar e julgar as questões relacionadas às indenizações por danos morais, que estiverem diretamente relacionados aos atos disciplinares militares, levando ao entendimento de uma maior amplitude na competência da justiça castrense: RE 872778 – AgR / SE – SERGIPE Ag.reg. no recurso extraordinário Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 26/06/2018 Publicação: 24/08//2018 Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC n. 45/04. Precedentes. 1. a jurisprudência da Corte é no sentido de que a emenda constitucional n. 45/04, ao dar nova redação o §4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito da atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada está a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido. Por todas as razões expostas, e em um âmbito meramente integrativo do acórdão embargado, decido pela necessidade de suprir as omissões arguidas nos itens I, II, III, IV e V, para que o provimento jurisdicional não deixe de se apresentar com a clareza devida. Rejeito os mesmos embargos, em relação às omissões arguidas nos incisos VI, VII e VIII, ao entendimento de que somente representam o inconformismo do embargante, que pretendeu reinaugurar o debate das questões, fato inconcebível na estreita via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador Jadir Silva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator para o acórdão